Tribunal: STF
Processo: Rcl 43584
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 9): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0017032- 84.2016.5.16.0002, que, ao determinar a ordem de retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face do Município de São Luís e da Empresa Intechne – Tecnologia da Informação LTDA. Alega-se que o referido município fora condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Para garantir a efetividade da execução, o juízo reclamado determinou a retenção de créditos. 
    Contudo, o Município reclamado defende a desnecessidade de bloqueio das verbas públicas visando promover à execução da condenação subsidiária, pois só ocorrerá em caso de inadimplência ou inércia da empresa reclamada na ação trabalhista. 
    Tal medida foi deferida pelo órgão reclamado determinando-se a “retenção e depósito em favor do juízo de todo o valor exequendo, calculada no importe de 31.518,08 (trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e oito centavos), que seriam “‘créditos’ que a empresa INTECHNE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – possuía junto ao ente público (eDoc 4, p. 2). 
    Assevera que, em assim proceder, o Juízo reclamado desrespeita a Constituição, bem como o entendimento já pacificado nesta Corte, uma vez que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está como exceção descrita no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Ressalta, que “não é porque se prevê valores a determinada empresa no orçamento que essa transferência necessariamente será levada a cabo naquele exercício financeiro” (eDoc 4, 4. 6). 
    Por fim, enfatiza a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; no Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios; a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, dentre outros.
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado, bem como seja determinado ao TRT 16ª Região que se abstenha de promover novos bloqueios à verba municipal (eDOC 4, p. 12). ”
    Naquela oportunidade, 23 de setembro de 2020, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar consoante seguinte fundamentação (eDoc 9): 
    “Em assim decidir, parece-me que o juízo de origem dissente da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Município reclamante. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal. 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 
    Após, retornem conclusos.”
    A parte beneficiária, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação (eDoc 14).
    Também não houve manifestação da autoridade reclamada, não obstante o pedido de informações reiterado uma vez (eDocs 14 e 17).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Além do mais, a PGR já manifestou-se em outros processos cuja controvérsia se assemelha a destes autos. 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o juízo reclamado determinou o bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, condenada em reclamação trabalhista, a qual detém créditos com o referido ente. Vejamos (eDoc 6, p. 2): 
    “Determino, pois, seja expedido mandado judicial ao Município de São Luís, por sua respectiva Procuradoria, para que informe sobre a existência de créditos devidos por aquele ente público à empresa demandada (INTECHNE-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.487.783/0001-78), decorrente de contrato(s) de prestação de serviços, especialmente junto à Secretaria de Informação e Tecnologia - SMIT, e, em caso positivo, bloqueie o pagamento destes, até o importe de R$ 31.518,08 (trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e oito centavos), e, na oportunidade de pagamento, o faça através de depósito judicial à disposição do Juízo da 2ª VT. Fixa-se ao Município de São Luís o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem. 
    Passado "in albis" o prazo supra, ou informando o ente público sobre a inexistência de créditos em favor da devedora principal, e considerando, ainda, o insucesso da penhora "on line" (ID 880af6a), de logo determino o redirecionamento dos atos de execução em face do Município de São Luís, devedor subsidiário pelas obrigações de pagar, nos termos da sentença de ID 77f0dd1, exclusivamente pelo pagamento das parcelas do período em que tomou serviços (da admissão até 26.10.15).”
    Contudo e conforme consignado no julgamento da ADPF 275, Plenário, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, pois em clara afronta a diversos Princípios Constitucionais. Eis a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. 
    No mesmo sentido, na ADPF 485, o Ministro Relator Roberto Barroso deferiu a liminar sob os seguintes fundamentos: 
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.”
    Na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas sob disponibilidade do Município, ofende os Princípios Constitucionais da Legalidade Orçamentária, da Eficiência da Administração Pública e da Continuidade dos Serviços Públicos. Viola, ainda, de acordo com os precedentes a Separação Funcional do Poderes, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão reclamada. 
    Confiram-se o seguinte precedente:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020) 
    Ainda nesse sentido: Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.08.2020.Rcl 39.766, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2020; Rcl 39.937, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.9.2020.
    Confiram-se, ainda, os precedentes relacionados especificamente ao Município de São Luís:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: “que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo”(doc. 17, fl. 6). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    (Rcl 39362 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2021 PUBLIC 03-03-2021)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    (Rcl 41604 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 275 e ADPF 387.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente